Tribunal: TJSP
Processo: 0003588-36.2013.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada - Apelo do banco provido."

"SERVIÇOS DE TERCEIROS –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada - Apelo do banco provido."

"SERVIÇOS DE TERCEIROS – Impossibilidade de cobrança de serviços de terceiros, não obstante previsão contratual, eis que não há, nos autos, especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Apelo do autor provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003588-36.2013.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante/apelado
ALEXANDRE
FRANCISCO
PEREIRA
NOLA,
é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
autor e deram provimento ao recurso do banco. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34811
APEL.No: 0003588-36.2013.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APTES. : ALEXANDRE FRANCISCO PEREIRA NOLA (JUST GRAT) e
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de
registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou
comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência
de abusividade na cobrança
Inteligência de Recurso
Repetitivo Decisão reformada - Apelo do banco provido.”
“SERVIÇOS DE TERCEIROS
Impossibilidade de
cobrança de serviços de terceiros, não obstante previsão
contratual, eis que não há, nos autos, especificação do
serviço a ser efetivamente prestado - Inteligência de
Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça Decisão reformada Apelo do autor
provido”.
Julgado parcialmente procedente o pedido
inicial (fls. 196/199), por maioria de votos, foi dado
parcial provimento ao recurso do autor e negado provimento ao recurso do banco, vencida a 3a
Desembargadora que dava provimento ao recurso do autor,
em julgamento realizado em 05.11.2015 (fls. 371/383).
Interposto
recurso
especial,
pela
instituição financeira (fls. 386/402), foi determinado,
pela Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal, o envio destes autos ao Desembargador
Salles Vieira, para reapreciação da questão, com fulcro
no Recurso Especial no 1.578.553/SP, publicado em
06.12.2018 (fls. 432/433).
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se que as demais
matérias constantes do v. acórdão de fls. 371/383 não
serão analisadas neste momento, sob pena de ofensa à
coisa julgada, vez que a controvérsia ora se restringe,
conforme decisão de fls. 432/433, apenas à cobrança de
tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve, pelo v. acórdão de fls. 371/383,
julgado
em
05.11.2015,
o reconhecimento de impossibilidade da cobrança das aludidas tarifas,
conforme se depreende das ementas ora transcritas:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO COBRANÇA

IMPOSSIBILIDADE

Impossibilidade
da
cobrança de tarifa de registro de contrato,
não obstante previsão contratual, vez que
abusiva, frente à legislação consumerista
Decisão
mantida

Apelo
do
banco
improvido”.
“SERVIÇO
DE
TERCEIROS

COBRANÇA

IMPOSSIBILIDADE

Impossibilidade
da
cobrança de serviços de terceiros, não
obstante
previsão
contratual,
vez
que
abusiva, frente à legislação consumerista
Decisão
reformada

Apelo
do
autor
provido”.
Feitas estas considerações, com relação à
tarifa de registro de contrato, para melhor elucidar a
questão, veja-se o disposto na Resolução no 320, de 05
de junho de 2009, do CONTRAN (Conselho Nacional de
Trânsito), que “estabelece procedimentos para o registro
de contratos de financiamento de veículos com cláusula
de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva
de domínio ou penhor, nos órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e para
lançamento do gravame correspondente no Certificado de
Registro de Veículos CRV, e dá outras providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos com cláusula de alienação fiduciária, de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público
ou privado, serão registrados no órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal
em que for registrado e licenciado o veículo”.
“Art.
3o
Para
fins
desta
Resolução,
considera-se registro de contrato de financiamento de
veículo o armazenamento dos seguintes dados a serem
fornecidos
pelo
credor
da
garantia
real:
I
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificação do credor e do devedor, contendo endereço
e telefone; II - o total da dívida ou sua estimativa;
III - o local e a data do pagamento; IV - a taxa de
juros, as comissões cuja cobrança for permitida e,
eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de
correção
monetária,
com
indicação
dos
índices
aplicáveis; V - a descrição do veículo objeto do
contrato e os elementos indispensáveis à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição
dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal e será feito em arquivo
próprio, por cópia, microfilme ou qualquer outro meio
eletrônico, magnético ou óptico, ou ainda em livro
próprio, com folhas numeradas, que garantam a segurança
quanto à adulteração e manutenção do conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
cabendo-lhes a supervisão e o controle de todo o
processo de registro dos contratos de forma privativa e
intransferível, podendo sua execução ser contratada com
terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação,
no campo de observações do CRV, da garantia real
incidente sobre o veículo automotor, decorrente de
cláusula
de
alienação
fiduciária,
arrendamento
mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o
contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou
arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após
registrarem
o
contrato
na
forma
prevista
nesta
Resolução, farão constar no campo observações do CRV o
gravame com a identificação da instituição credora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos artigos, que o registro do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, firmado entre
cliente bancário e instituição financeira, deve ser
realizado junto ao Órgão de Trânsito competente, de
maneira que, para a comprovação da prestação do serviço,
há que constar, no campo 'observações' do documento do
veículo, a anotação do gravame com a identificação da
instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva
prestação do serviço está elencada no artigo 4o
supramencionado, vale dizer, o fornecimento de certidão,
pelo competente Órgão de Trânsito, ao cliente bancário
ou instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no
tocante à alegação de possibilidade de sua cobrança, no
caso em tela, há que se acolher a pretensão da
instituição financeira.
Isto porque, a cobrança da tarifa de
registro de contrato, prevista no contrato, é cabível,
eis que, conforme se depreende do documento do veículo,
juntado pelo próprio autor (fl. 22), houve o registro do
gravame junto ao competente órgão de trânsito.
Não
há,
por
sua
vez,
abusividade
na
cobrança, pois o valor cobrado a título de registro de
contrato (R$34,44), corresponde a aproximadamente 0,20%
do valor total do crédito, de R$17.128,46 (fl. 23).
Assim, ante a efetiva prestação do serviço,
e à míngua de controvérsia acerca da abusividade do
valor cobrado, é de se manter a validade da cobrança da
tarifa de registro de contrato.
Incabível, por sua vez, a cobrança de
serviços de terceiros, ainda que prevista contratualmente. Isto porque, não há, nos autos,
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em
sede de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do
Recurso Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 28.11.2018, de Relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese
2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Postas estas premissas, nos termos deste v.
acórdão, e daquele proferido às fls. 371/383, dá-se
parcial provimento ao recurso do autor e dá-se
provimento ao recurso do banco.
Salles Vieira, relator.